Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA VEXATÓRIA. LIGAÇÕES E MENSAGENS ENVIADAS A FAMILIARES DO DEVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 1.000,00). MULTA COMINATÓRIA. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenado a instituição financeira a pagar a quantia de R$ 1.000,00 a título de compensação por danos morais; determinou que a requerida excluísse o contato dos familiares do autor de seu banco de dados; condenou a ré a se abster de realizar ligações e enviar mensagens ao autor e seus familiares, sob pena de multa de R$ 50,00 por ligação ou mensagem enviada.
2. Fatos relevantes. O autor alegou na petição inicial que possui dívida perante a instituição financeira e, por conta disso, passou a receber diversas ligações e envios de mensagens, que reputa serem abusivas, sobretudo pelo fato de a requerida ter enviado mensagens de cobrança para seus familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar a existência de ato ilícito praticado pela requerida capaz de causar ofensa aos direitos de personalidade do autor, o valor do dano moral fixado, bem como a razoabilidade da multa cominatória arbitrada pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
5. O conjunto probatório produzido nos autos evidenciou que a instituição financeira realizou diversos contatos com o autor, objetivando a cobrança do débito inadimplido. Em que pese a cobrança por meio de ligações e mensagens não configurar, necessariamente, excesso ou abuso de direito, no caso dos autos, ficou comprovado que a instituição financeira direcionou os contatos telefônicos a familiares do autor, fato que causou constrangimento e extrapolou os limites do exercício regular de direito do credor.
6. Nos termos do art. 42 do CDC, o consumidor inadimplente não pode ser exposto ao ridículo ou submetido a qualquer tipo de constrangimento. No presente caso, verificou-se dos autos que a cobrança ocorreu de forma abusiva, impondo ao autor uma situação vexatória, na medida em que a cobrança foi realizada de maneira reiterada e direcionada para familiares do autor que não possuíam relação com o débito, fato que não foi desconstituído pela defesa do recorrente.
7. A cobrança realizada de forma abusiva é capaz de causar ofensa aos direitos de personalidade do devedor, ensejando o dever de indenizar pelos danos morais causados. Precedentes: Acórdãos 1733106 e 1421566.
8. Em relação ao valor da indenização arbitrada, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso dos autos, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado pela sentença é razoável e proporcional, atendendo de forma suficiente às finalidades reparadora e pedagógica-punitiva de que se revestem as condenações.
9. As astreintes possuem natureza cominatória, ou seja, destinam-se a compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta, sendo, portanto, mecanismo de efetividade da decisão judicial. Na espécie, o valor da multa arbitrado pelo Juiz sentenciante também se mostra razoável e proporcional, não sendo cabível o afastamento da multa ou a sua redução.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o réu recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor: art. 2o e 3o; art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0731822-19.2022.8.07.0003, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 01/08/2023; TJDFT, Recurso Inominado 0716580-42.2021.8.07.0007, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 19/05/2022.